Tribunal: TJDFT
Processo: 0030971-54.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO, OMISSÃO E/OU NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NÃO CARACTERIZADOS. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

1. A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima.

2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7o, da Constituição Federal.

3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade. 4.1. Admite-se a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada, como causa excludente de responsabilidade civil do Estado, no caso de alegação por erro médico.

5. Não há que se falar em responsabilização do Estado quando os elementos probatórios dos autos levam à conclusão de que não houve falha no atendimento hospitalar ao paciente e não há provas de que o evento danoso derivou, direta e imediatamente, de qualquer conduta do Estado, e quando resta comprovado que decorreu da gravidade do estado de saúde do paciente, ocasionado por acidente de trânsito sofrido.

6. Apelação não provida.